Tribunal: TJBA
Processo: 8002721-85.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002721-85.2024.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ICARO JHONATHAN LIMA SANTOS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDIVÍDUO CONDENADO PELA PRÁTICA DE ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. REENQUADRAMENTO DELITIVO MANDATÓRIO
IN CASU
. FIGURA DA TENTATIVA QUE É INCOMPATÍVEL COM O ROUBO IMPRÓPRIO, CONFORME ENTENDIMENTO DA CORTE CIDADÃ A RESPEITO ASSUNTO.
EMENDATIO LIBELLI
NECESSÁRIA. ART. 383, CPP. POSSIBILIDADE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONDUTA DO AGENTE QUE, DEPOIS DE DEVIDAMENTE ANALISADA E CONFRONTADA COM OS TERMOS DA PEÇA ACUSATÓRIA, CONFIGURA A PRÁTICA DOS TIPOS LISTADOS NOS ARTS. 147, CP (AMEAÇA) E 150, § 1º, CP (VIOLAÇÃO DOMICILIAR EM PERÍODO NOTURNO). CÁLCULO DOSIMÉTRICO REPROCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o ora apelante
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 09 (nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, mencionando a ocorrência de “
furto impróprio
” na modalidade tentada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de realização de emendatio libelli
im casu
, já em Segundo Grau de Jurisdição; (ii) analisar a possibilidade de manutenção da sentença que condenou o agente pela prática do crime de roubo impróprio tentado; e (iii) examinar a ocorrência de outros delitos
in casu
, com base nas provas reunidas nos autos e no conteúdo da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O caso dos autos é uma das situações em que a ação do agente merece reenquadramento delitivo com base no art. 383, CPP, o que é plenamente admissível em Segundo Grau de Jurisdição, como intelige a Corte Cidadã a respeito do assunto.

4. O cenário em comento não comporta o reconhecimento do delito de furto na sede da Polícia Rodoviária Federal, porque a própria sentença afastou seu engendramento, sendo inviável reconhecer em sede de apelo exclusivo da defesa a aludida prática delitiva, consoante propugna o art. 617, CPP; também não se admite a manutenção do agente pelo crime de roubo, seja ele tentado ou consumado, por carecer de materialidade específica.

5. Quando se examina atentamente os elementos da denúncia, extrai-se que o membro do
Parquet
local foi contundente ao aduzir que no que tange à invasão domiciliar na residência das ofendidas, em 23/05/2025, o acusado “
tentou subtrair os pertences dessas vítimas, o que somente não consumou por circunstâncias alheias a sua vontade
”, informação esta ratificada a posteriori na passagem em que aduz que “
o denunciado ia subtrair os pertences dessas vítimas, quando foi surpreendido por elas
”. Chama atenção que nenhum objeto foi listado pelo Órgão Ministerial ou pelas ofendidas como foco do recorrente naquela data.

Observando-se atentamente o conteúdo da peça acusatória e coadunando-a com a sentença prolatada, tem-se a absoluta incompatibilidade da condenação com o fato descrito na denúncia e o próprio entendimento teórico jurisprudencial vigente porque: a) a uma, para que fosse condenado o agente por roubo tentado ou consumado, seria preciso que tivesse direcionado sua ação a subtrair um objeto ou alguns objetos específicos, o que não restou comprovado nos cadernos digitais, mesmo porque ambas as vítimas são uníssonas ao dizer que ele de nada se apropriou ou tentou se apropriar; b) a duas, em se tratando de consumação delitiva, o que também não se discute por ora, seria imprescindível a alteração da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, consoante aduz o enunciado n. 582, STJ, o que também não ocorreu; e c) a terceira, porque seria inviável manter a condenação do recorrente por roubo impróprio tentado
in casu
quando o entendimento jurisprudencial pacificado do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “
o crime de roubo impróprio não admite a figura da tentativa
”.

6. Tomando-se por base a instrução processual, c
onquanto as vítimas t
enham mencionado que sentiram um cheiro forte de cerveja, a qual provavelmente tinha sido consumida e retirada da geladeira e que poderia atestar a materialidade do roubo
in casu
, a inicial não traz essa informação consigo em nenhum momento, o que obsta o reconhecimento do roubo impróprio na situação ou mesmo de furto tentado, até porque houve a conformação de uma ameaça em sequência. Dessa forma, sabendo-se que a modalidade tentada do crime inserto no art. 157, CP é rechaçada pelo STJ e que a defesa não teve oportunidade de se defender sobre eventual consumo da bebida alcoólica pelo agente, desclassifica-se a conduta do agente para crimes mais brandos, mas que punam as condutas típicas narradas na denúncia:

arts. 147, CP e 150, § 1º, CP em concurso material (art. 69, CP).

IV. DISPOSITIVO

Apelo conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP: art. 14, I e II, art. 33, § 2º, art. 44, incisos I e III, art. 59, art. 65, III, “d”, art. 68, art. 69, art. 78, art. 147, art. 150, § 1º, art. 155,
caput
, art. 157, § 2º, inciso VII; CPP: art. 383, art. 617

Jurisprudência relevante citada: STJ:
REsp n. 1.880.044/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021 STJ: súmula n. 582; STJ: AgRg no HC n. 1.003.088/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025; STJ: súmula 545; TJ-BA: Apelação n. 8002674-63.2022.805.0150, Relator.: Des. Nilson Soares Castelo Branco, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Data De Publicação: 03/07/2025; TJ/BA: Apelação n. 8028141-26.2023.805.0080, Relator: Antônio Carlos Da Silveira Simaro, Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, Data De Publicação: 17/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8002721-85.2024.8.05.0079, proveniente do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram como apelante

Ícaro Jhonathan Lima Santos
e, como apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora,
conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento para, com fulcro no art. 383, CPP, desclassificar a conduta de Ícaro Jhonathan Lima Santos para condená-lo pela prática dos delitos descritos nos arts. 147, CP e 150, § 1º, CP em concurso material (art. 69, CP)
.